Tribunal: TJMT
Processo: 0007180-30.2017.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007180-30.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE BATISTA MOREIRA BORGES - CPF: 031.878.561-79 (APELADO), Tiago de Goes de Castro (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DE GOES DE CASTRO - CPF: 054.487.301-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS]
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
- INCERTEZA DA AUTORIA DELITIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - ABSOLVIÇÃO
MANTIDA - PARECER DA
PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] a prova oral reunida no caderno processual não fornece bases concretas para atribuir a autoria delitiva ao recorrido, haja vista as consideráveis divergências entre os depoimentos da vítima e da testemunha [...], bem como o fato de i) terem perdido de vista o autor o delito durante a perseguição; ii) não ter sido identificada a segunda agente criminosa; iii) o recorrido não ter sido preso em flagrante delito na posse de uma bicicleta ou do aparelho celular subtraído; e iv) não ter sido comprovado que, durante a fuga, o apelado entregou a bicicleta e o dispositivo eletrônico à sua comparsa e continuou fugindo à pé. [...]”
(13ª Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer nº 000363-030/2018)

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007180-30.2017.8.11.0086 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): JOSÉ BATISTA MOREIRA BORGES

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE n° 0007180-30.2017.8.11.0086), que
absolveu JOSÉ BATISTA MOREIRA BORGES de roubo majorado [concurso de pessoas] - art. 157, § 2º, II, do CP
(fls. 288 - ID 208093333).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM
sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (fls. 298 - ID 208093336).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 311 - ID 208093342).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Suposta prática do crime capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. A despeito de ser incontroversa a materialidade delitiva, não existem provas seguras quanto à autoria delitiva, razão pela qual deve ser mantida a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 214108174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de dezembro de 2017, por volta das 09h00min, na Rua dos Marmeleiros, no Bairro Jardim Primavera I, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, JOSÉ BATISTA MOREIRA BORGES, vulgo "Ze", com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo em conjunto e com unidade de propósito com uma desconhecida, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça, subtrairam, para si, bens móveis alheios, consistentes em 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Lenovo C, avaliado em R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) de propriedade da vítima Tiago Batista Moreira Borges.

[...] Pelo exposto, DENUNCIO, JOSE BATISTA MOREIRA BORGES, vulgo "Ze", como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [...]”
(Jairo José de Alencar Santos, promotor de Justiça - fls. 9 - ID 208093221)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Por outro lado, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada. Isso porque a autoria foi desvendada através de uma perseguição que a própria vítima teria feito ao casal autor do crime, enquanto repassava as coordenadas por telefone aos policiais que teriam logrado prender o acusado.

Porém, da narrativa da vítima em juízo colhe-se que durante a perseguição ela estava acompanhada de um amigo, Fernando, e que perderam os autores do crime de vista, passando a perguntar a populares se tinham visto um casal com tais características.

Ainda, segundo a vítima, ela teria visto o momento em que o réu desceu da bicicleta e a repassou à mulher que o acompanhava, bem como o momento em que ele foi preso já sem a bicicleta.

Já o amigo do acusado, Fernando, relatou em juízo que perseguiram apenas um homem numa bicicleta, e que esse homem foi preso ainda em posse da bicicleta, e no momento da abordagem Fernando e a vítima estavam a cerca de 100 metros do local.

Os policiais que efetuaram a prisão, quando ouvidos em juízo, não se recordavam dos fatos, mas quando ouvidos na fase policial afirmaram que abordaram um homem a pé porque a vítima, que o perseguia, foi lhes passando informações para localizarem o autor do delito, porém no momento da abordagem ele estava sozinho, a pé, e o objeto roubado não foi encontrado com ele, nem nenhuma bicicleta.

A vitima não realizou nenhum reconhecimento formal do acusado, seja pessoal ou fotográfico.

O réu nega a autoria delitiva.

Nesse cenário, é forçoso reconhecer que não há provas suficientes da autoria que se imputa ao acusado.

A perseguição intentada pela vítima não foi contínua, havendo momentos em que perdeu os autores do crime de vista, o que por si só já gera dúvida suficiente sobre a correta identificação do suspeito.

Além disso, os relatos da vítima e do amigo que a acompanhava nessa perseguição apresentam divergências sobre as próprias características que embasavam aquelas buscas.

Ora, eles perseguiam um casal numa bicicleta, ou só um homem? A pessoa que apontaram como sendo o autor do crime estava ou não de bicicleta no momento da abordagem?

E, para além das dúvidas da eficácia dessa perseguição, que culminou com a prisão do acusado (que não estava em posse do objeto do crime que acabara de ser cometido), vê-se que em momento algum foi feito um reconhecimento formal do acusado pela vítima, que estava a cerca de 100 metros do local da abordagem quando a prisão foi efetuada, ou seja, não conferia segurança alguma de que se tratava, de fato, da mesma pessoa.

Nesse cenário, é evidente que não há provas seguras da autoria imputada ao acusado, e a dúvida, por mínima que seja, é inconciliável com um édito condenatório.

Posto isto, nos termos do artigo 386, VII, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, e ABSOLVO o réu JOSÉ BATISTA MOREIRA BORGES, das acusações que lhe foram irrogadas na denúncia. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - fls. 288 - ID 208093333)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 21 - ID 208093222), Auto de Avaliação Indireta (fls. 27 - ID 208093222) e Auto de Apreensão (fls. 31 - ID 208093222), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Junior Cleiton de Araújo Cunha, policial militar (fls. 16 - ID 208093222), Everton Santos de Oliveira, policial militar (fls. 44 - ID 20809322), Djailson Amorim de Jesus, investigador de polícia (fls. 18 - ID 208093222), Fernando Falcão Della Rosa, testemunha (fls. 49 - ID 208093223), Tiago de Goes de Castro, vítima (fls. 19 - ID 208093222), e JOSÉ BATISTA MOREIRA BORGES, apelado (fls. 23 - ID 208093222).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Junior Cleiton de Araújo Cunha, Everton Santos de Oliveira e Fernando Falcão Della Rosa (Relatório de Mídias - ID 208093251/208093279), a vítima Tiago de Goes de Castro (Relatório de Mídias - ID 208093279), e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 208093225).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...]
ressai do caderno processual que a autoria delitiva foi desvendada por meio de uma perseguição realizada pela própria vítima, a qual estava acompanhada por seu amigo Fernando Falcão Della Rosa, no intuito de alcançar o casal autor do crime. Observa-se, ainda, que enquanto estavam no encalço dos agentes criminosos, o ofendido manteve contato telefônico com a Polícia Militar e repassou as coordenadas de suas localizações, possibilitando que os agentes de segurança pública conseguissem prender o recorrido, supostamente um dos autores do crime.

Ocorre, no entanto, que apesar de o ofendido afirmar que foi assaltado por duas pessoas, um homem e uma mulher, os quais estavam de locomovendo com uma bicicleta e subtraíram seu aparelho celular, o recorrido foi preso em flagrante delito, logo depois da empreitada delitiva, enquanto estava sozinho, não trazia consigo uma bicicleta e tampouco se encontrava na posse do bem subtraído.

Além disso, os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha Fernando Falcão Della Rosa são contraditórios e não fornecem bases sólidas para a efetiva compreensão da dinâmica fática e, muito menos, para imputar ao recorrido, de modo insofismável, a autoria delitiva. Aliás, a prova oral acostada nos autos apresenta divergências em questões cruciais referentes a empreitada delitiva, notadamente porque não é possível afirmar, com certeza, que o acusado i) empreendeu fuga do local do crime acompanhado de uma mulher; ii) estava carregando uma bicicleta; iii) em determinado momento da perseguição, entregou a bicicleta e o aparelho celular à sua comparsa, a qual se dirigiu a lugar desconhecido; e que iv) ele, de fato, é a mesma pessoa do início da perseguição, considerando que a vítima e a testemunha o perderam de vista e deduziram onde ele poderia ser encontrado.

A propósito, quando ouvido na Delegacia de Polícia, a vítima, Tiago de Goes de Castro, informou ter sido roubado por um homem e uma mulher, os quais subtraíram seu aparelho celular e empreenderam fuga em uma bicicleta. Ainda, afirmou que imediatamente pediu carona a um vizinho e, com o automóvel dele, saíram no encalço do agente criminoso, sempre mantendo comunicação telefônica com a Polícia Militar. Narrou, ademais, que os agentes de segurança pública lograram êxito em prender o apelado, mas não encontraram o dispositivo eletrônico com ele. Nota-se, de suas declarações, que o ofendido não mencionou, em momento algum, que o autor do delito teria entregado a bicicleta e o telefone móvel à sua cumplice para fugir à pé, sozinho. [...]

Outrossim, quando ouvido no curso da Ação Penal, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima afirmou que durante a perseguição ao autor delito o perderam de vista em alguns momentos e perguntaram a populares se avistaram um casal com aquelas características e, inclusive, estavam ‘adivinhando’ o local no qual poderiam estar. Ademais, informou que viu o momento em que o criminoso entregou a bicicleta e o aparelho celular à sua comparsa e seguiu fugindo à pé, mas não se recorda onde isso aconteceu. [...]

É importante anotar, ainda, que o ofendido, quando ouvido em juízo, afirmou, categoricamente, que não realizou qualquer tipo de reconhecimento do suspeito, seja pessoal ou fotográfico. No entanto, conforme consta dos autos, a vítima subscreveu um Termo de Reconhecimento Pessoal, afirmando que o recorrido era, de fato, o autor do delito em questão (ID 208093222 - Pág. 11). Essa circunstância, evidentemente, coloca em xeque as declarações prestadas pela vítima, retirando, em certo grau, a credibilidade de suas informações.

De mais a mais, a testemunha Fernando Falcão Della Rosa, quando inquirida em juízo, narrou que i) quando começaram a perseguir o recorrido, a vítima não tinha certeza se ele era, de fato, o autor do delito; ii) o recorrido não estava acompanhado de nenhuma mulher e, ainda, iii) quando foi preso em flagrante delito, o recorrente estava com uma bicicleta. [...]

Assim, é evidente que a prova oral reunida no caderno processual não fornece bases concretas para atribuir a autoria delitiva ao recorrido, haja vista as consideráveis divergências entre os depoimentos da vítima e da testemunha Fernando Falcão Della Rosa, bem como o fato de i) terem perdido de vista o autor o delito durante a perseguição; ii) não ter sido identificada a segunda agente criminosa; iii) o recorrido não ter sido preso em flagrante delito na posse de uma bicicleta ou do aparelho celular subtraído; e iv) não ter sido comprovado que, durante a fuga, o apelado entregou a bicicleta e o dispositivo eletrônico à sua comparsa e continuou fugindo à pé. [...]

Desse modo, é intuitivo reconhecer que existe, no mínimo, fundada dúvida quanto à autoria delitiva e, como é sabido e consabido, no Processo Penal a dúvida milita em favor do acusado, tendo em vista o postulado ‘in dubio pro reo’. [...]”

(Domingos Sávio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 214108174).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, as materialidades e a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024